Tribunal: TJBA
Processo: 0500721-63.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500721-63.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: MARILEIDE ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUIS EDUARDO GOMES DO NASCIMENTO, MADALENA PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM CONTA BENEFÍCIO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MEDIDA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS AO PECENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS. A SOMA DE TODOS OS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELO DEVEDOR, INDEPENDENTE DE SUA ORIGEM, DEVE SE LIMITAR AO PATAMAR DE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS, TENDO EM VISTA O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM O ART. 85, § 2º DO CPC. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA

.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
n.º 0500721-63.2019.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, em que figuram, como Apelante,
BANCO DO BRASIL S/A
, e, como Apelada,
MARILEIDE ALVES DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DA PRELIMINAR, E NO MÉRITO, CONHECER PARCIALMETE DA APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

JA 07